Tribunal: TJSP
Processo: 1131182-30.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
*Embargos de declaração – embargos de terceiro – execução – penhora de imóvel – embargantes adquiriram o bem quando não havia qualquer restrição anotada no Cartório de Registro de Imóveis – contudo consta expressamente da escritura pública de venda e compra, lavrada muito depois do ajuizamento da execução, que os postulantes dispensaram os vendedores da apresentação das certidões negativas

Ementa:
*Embargos de declaração – embargos de terceiro – execução – penhora de imóvel – embargantes adquiriram o bem quando não havia qualquer restrição anotada no Cartório de Registro de Imóveis – contudo consta expressamente da escritura pública de venda e compra, lavrada muito depois do ajuizamento da execução, que os postulantes dispensaram os vendedores da apresentação das certidões negativas constantes da Lei 7.433/85, regulamentada pelo Decreto 93.240/86 – cabia aos compradores a prova do desconhecimento da existência do executório em nome dos vendedores do imóvel – compradores que não podem ser considerados de boa-fé - configurada fraude à execução - aplicação da Súm. 375 do STJ – embargos improcedentes – apelo improvido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição - embargos rejeitados.*